Tribunal: STF
Processo: HC 258111
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NEGATIVA DE OFERTA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.011.747/SP, destacando tratar-se de mera reiteração do Recurso em Habeas Corpus nº 207.943/SP (e-doc. 10).



    2. Consta que o paciente, médico, foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), consideradas declarações prestadas por paciente atendida na Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, que teria relatado toques impróprios durante exames clínicos (processo-crime nº 1530479-77.2022.8.26.0050) (e-doc. 2). 



    3. O Ministério Público deixou de realizar proposta de suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995. Enviados os autos ao Procurador-Geral de Justiça, por requerimento da defesa, a negativa do beneficio foi mantida (e-doc. 8, p. 255-260). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 8, p. 383-389).



    5. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 207.943/SP (e-doc. 8, p. 405) e, ante a reiteração verificada, não conheceu do Habeas Corpus nº 1.011.747/SP. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na negativa de proposta de suspensão condicional do processo, a despeito do preenchimento inequívoco dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995. Argumentam que a imputação envolve fato isolado, sem violência ou grave ameaça, supostamente ocorrido no exercício da função médica do paciente, o qual possui primariedade, bons antecedentes e histórico profissional irrepreensível, corroborado por manifestações elogiosas de seus superiores e pelo arquivamento de sindicâncias junto à UNIFESP e ao CREMESP. Aduzem que a negativa do Ministério Público, referendada pela autoridade coatora, baseou-se, indevidamente, na suposição de que se trataria de crime praticado “em razão do gênero”, hipótese que não encontra respaldo na descrição fática da denúncia nem se amolda à Lei Maria da Penha. Frisam que a invocação do art. 28-A, § 14, do CPP, para obstar o benefício, configura interpretação extensiva em prejuízo do réu, o que contraria o princípio da legalidade estrita. Ressaltam, por fim, que o próprio membro ministerial, em memoriais, reconheceu a primariedade do acusado e pugnou pela aplicação da pena mínima em regime aberto, circunstância que reforça a desproporcionalidade da negativa da benesse. 



    7. Buscam, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, pretendem a concessão da ordem para determinar o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, assentou a ausência de ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo Ministério Público para negar ao paciente a oferta de suspensão condicional do processo. Eis o trecho correspondente:



    “(...) 



    O paciente assinala a inicial preencheria todos esses requisitos. É primário e sem registro de nenhum antecedente. Em vários anos de prática médica, nunca houve reclamação a respeito de sua conduta. Não se trata de delito contra a mulher em razão do sexo feminino, não incide na espécie a Lei Maria da Penha, e a imputação indica não ter havido violência ou grave ameaça. 



    Ocorre que o representante do Ministério Público em primeiro grau deixou de ofertar a benesse (fls. 234), e, a requerimento do acusado, foram os autos remetidos à instância superior do Ministério Público. O Sr. Procurador Geral de Justiça, em manifestação extensamente fundamentada, ratificou a denegação (cf. fls. 255/260 dos autos da ação penal 1530479-77.2022.8.26.0050). 



    É o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal: “A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário conceder os benefícios da Lei 9.099/1995 à revelia do titular da ação penal. A esse respeito, a Súmula 696 deste Supremo Tribunal Federal: "Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal ". Como a manifestação nos presentes autos provém do próprio Procurador-Geral da República, ainda que esta Colenda Turma dela dissentisse, a negativa deveria prevalecer, porquanto a Constituição Federal conferiu a titularidade da ação penal ao Ministério Público, à qual intimamente ligada a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo e a transação.” (Inquérito n° 3.438, DJe de 10.02.15, Rei. Min. ROSA WEBER). 



    E, no caso sob exame, a inviabilidade da medida foi plenamente justificada e fundamentada na ratificação apresentada pelo D. Procurador Geral de Justiça, nos seguintes termos:



    “A suspensão condicional do processo, conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, não é direito subjetivo público do acusado, mas prerrogativa institucional do Ministério Público. Por isso, não se sujeita somente à verificação de requisitos objetivos, como o revela o artigo 89, caput, da Lei dos Juizados Especiais Criminais, ao fazer expressa remissão ao artigo 77 do Código Penal. 



    No caso concreto, as medidas despenalizadoras se revelam inviáveis. 



    Trata-se de crime praticado pelo paciente contra vítima do sexo feminino, em razão de gênero, presente o óbice previsto no artigo 28-A, § 2°, inciso IV, do CPP (“nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”). 



    Aliás, a referência à “condição de sexo feminino” corresponde, inegavelmente, à violência de gênero. De fato, se o legislador pretendesse incluir na vedação ao acordo apenas as hipóteses da Lei Maria da Penha, não teria acrescido a parte final ao dispositivo legal. 



    A “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher", conhecida também como “Convenção de Belém do Pará”, aprovada e promulgada no Brasil, também trata especificamente da violência de gênero e é mais ampla do que a Lei Maria da Penha: 



    (...) 



    Assim, a violência de gênero contra a mulher não se resume ao âmbito doméstico e familiar, valendo ressaltar que a Convenção de Belém do Pará tem natureza supralegal e está, portanto, acima da Lei Maria da Penha. 



    Dessa sorte, qualquer violência de gênero contra a mulher - esteja ou não compreendida na Lei n° 11.340/2006 é incompatível com o acordo de não persecução penal. 



    Por razões semelhantes, fica afastada a possibilidade de suspensão condicional do processo. 



    Ainda que se considere indevida qualquer alusão ao óbice legal para o acordo de não persecução penal, é certo que a recusa à suspensão condicional do processo fundou-se no fato de que o crime foi cometido em desfavor de vítima mulher por razões da condição do sexo feminino e por conta da culpabilidade, conduta do agente e demais circunstâncias do caso concreto. 



    Ora, tendo o crime sido cometido em desfavor de vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino, há a atração da vedação contida no artigo 41 da Lei n° 11. 340/2006, que dispõe: 



    (...) 



    A impossibilidade de suspensão condicional do processo em casos em que houver a atração da Lei n° 11.340/2006 é objeto de entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, consoante o enunciado da Súmula n° 536: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha". 



    Assim, por compreender o Ministério Público que o crime em tela, quando praticado contra mulher, em verdadeira objetificação desta, representa delito de gênero, é inaplicável qualquer forma de solução consensual, seja pela vedação constante do artigo 28-A do Código de Processo Penal, seja pelo disposto no artigo 41 da Lei Maria da Penha. 



    Por outro lado, a ação está inserida entre as hipóteses de incompatibilidade subjetiva com o favor legal, tal como prevê o artigo 77, inciso II, do Código Penal: o acusado se valeu da condição de médico, com natural ascendência sobre a paciente; usufruiu do desconforto da vítima, inerente ao próprio exame pelo qual passava; e atentou contra a dignidade do serviço que estava chamado a realizar. 



    Entra aqui, por isso, a acentuada culpabilidade do acusado - não a culpabilidade para a fundamentação da pena, mas a culpabilidade para a medição da pena, ou o “conjunto de elementos que possuem relevância para a magnitude da pena no caso concreto” (Claus Roxin, Derecho Penal - parte general, I. Madri, Civitas, 1999, p. 813-814). E o comportamento descrito na denúncia, essencialmente abjeto, contraindica qualquer benefício de justiça negociai.” (fls. 61/64).



    Assinale-se que, em que pese à primariedade e ausência de antecedentes do paciente, há circunstâncias na espécie (notadamente aquela concernente a se tratar de médico a submeter paciente a exame) que de fato tendem a justificar o posicionamento do “parquet”.



    (...) 



    Em suma: inexistindo hipótese de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a utilização deste remédio, é de rigor a denegação da ordem de habeas corpus.” (e-doc. 9; grifos nossos)



    11. O STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 207.943/SP, corroborou a visão:



    “(...) 



    In casu, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), pois, no dia 11 de julho de 2022, no período da manhã, nas dependências do Hospital São Paulo, na condição de médico em exercício, praticou ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia consistente em encostar o pênis, ereto, nos joelhos da vítima, empurrando-o e pressionando-o. 



    Em que pese a pena prevista para o referido tipo penal incriminador ser de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu que não era o caso de suspensão do processo, tendo em vista a gravidade e acentuada culpabilidade do ora recorrente. Isso porque, "o acusado se valeu da condição de médico, com natural ascendência sobre a paciente; usufruiu do desconforto da vítima, inerente ao próprio exame pelo qual passava; e atentou contra a dignidade do serviço que estava chamado a realizar" (fl. 87). 



    No mesmo sentido, entendeu o parquet estadual não ser possível o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). 



    Há muito, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este. 



    Nesse sentido foi o acórdão ora impugnado, que destacou que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, pois o seu oferecimento depende de análise do órgão acusatório, que poderá, de forma fundamentada, deixar de propor o sobredito benefício (fl. 85).



    (...) 



    Assim, consoante entendimento consolidado nesta Corte, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, pois o seu oferecimento depende de análise do órgão acusatório, que poderá, de forma fundamentada, deixar de propor o sobredito benefício, encontra-se em perfeita consonância e estrita conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ausente, no caso, qualquer constrangimento ilegal.



    (...)



    Somado a isso, de se registrar, como já muito bem destacado pelo parecerista, que houve a apresentação de fundamentação idônea para a negativa da proposta de suspensão condicional do processo, a saber: a acentuada culpabilidade imputada ao o recorrente que, supostamente, cometeu delito de importunação sexual quando em exercício da atividade de médico. ”(e-doc. 8; grifos nossos)



    12. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Os entendimentos são válidos e estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu” (RHC nº 115.997-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/11/2013, p. 20/11/2013). No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. CRIME CONSUMADO APÓS O TERMO FINAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.921-AgR/SP, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. CRIME SEXUAL CONTRA INIMPUTÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Segundo a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a suspensão condicional do processo não consiste em direito subjetivo do réu. 3. Não há ilegalidade no acórdão impugnado que concluiu que, ‘[n]ão obstante a atecnicidade nas palavras do órgão acusatório, a gravidade concreta do ilícito, qual seja, prática de ato libidinoso (crime sexual) com menor de 18 anos (inimputável), justifica a negativa de oferecimento do benefício’. 4. No caso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas por se tratar de crime sexual contra inimputável, mas pelo modus operandi especificado na denúncia e pelas consequências do delito para a vítima, efetivamente não recomendam a aplicação da medida despenalizadora. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 223.012-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Penal. Condenação pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129) e desacato (CP, art. 331). Dosimetria de pena. Fixação da pena-base do crime de desacato acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Alegado bis in idem. Não ocorrência. Suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95). Não cabimento. Fundamentada recusa do Ministério Público em propor o benefício. Aceitação da recusa pela autoridade judicial. Possibilidade. Precedentes. Natureza de transação processual da suspensão condicional do processo. Inexistência de direito público subjetivo à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 1. A jurisprudência da Corte preconiza que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação ou ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 16/5/14). 2. Todavia, em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20/5/14). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional majorou a pena-base do paciente pelo delito de desacato de forma fundamentada, considerando como consequências do crime os prejuízos psicológicos causados à vítima, devidamente comprovados, não incidindo, portanto, no apontado bis in idem, uma vez que o fato não é elemento normativo do tipo penal do art. 331 do Código Penal, que é a dignidade da Administração Pública, imprescindível para o desempenho regular da atividade administrativa (CAPEZ, Fernando e PRADO, Stela. Código Penal comentado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 662). 4. Nesse aspecto, o acórdão proferido por aquele Tribunal Regional não apresenta mácula, uma vez que circunstância elementar do tipo incriminador em questão não foi sopesada para majorar a pena-base. 5. Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado. 6. É pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (HC nº 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC nº 101.369/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11). 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 1.29.346/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 11/052016; grifos nossos)



    13. Conforme bem pontuado pelas instâncias antecedentes, os fundamentos adotados pela Procuradoria-Geral de Justiça são válidos e juridicamente adequados, encontrando amparo na legislação vigente. Nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099 de 1995, c/c art. 77, inc. II, do Código Penal, a culpabilidade e as circunstâncias em que o crime foi cometido, conforme delineado pelas instâncias ordinárias e considerado pelo Ministério Público, são elementos aptos a revelarem a inadequação da medida ao caso em exame.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator